Tribunal: TJES
Processo: 5001820-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001820-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: FERNANDO MARCIO SANTIAGO SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5001820-72.2020.8.08.0000

A
GV
TE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A
GV
D
O
:

FERNANDO MARCIO SANTIAGO SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, eis que irresignado com a decisão que determinou o restabelecimento do benefício previdenciário do recorrido.

Em suas razões, a Autarquia afirma que a cessação do benefício após o prazo de 120 (cento e vinte) dias decorre de previsão legal, razão pela qual não haveria ilegalidade a ser reconhecida.

Inicialmente, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
26 de outubro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5001820-72.2020.8.08.0000

A
GV
TE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A
GV
D
O
:

FERNANDO MARCIO SANTIAGO SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador a quo que determinou a continuidade dos pagamentos do benefício previdenciário percebido pelo recorrido.

A magistrada singular, aplicando entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, afastou a presunção de melhora do segurado após cento e vinte dias da concessão do auxílio-doença.

Ao receber os autos deste recurso, entendi por bem manter naquele momento o entendimento consignado no
decisum
recorrido.

Agora, em sede colegiada, por não vislumbrar a presença de fumus boni iuris e periculum in mora na hipótese, não vejo razão para alterar a minha convicção sobre o tema, oportunidade em que mantenho o entendimento outrora aviado.

E assim o faço,
primeiro porque tratando-se de verba previdenciária, presume-se que o recorrido já esteja passando por uma situação de vulnerabilidade em seu quadro de saúde, pois do contrário não teria sido deferido o benefício a ele.

Depois, porque trata
ndo-se
de verba que assume caráter alimentar, não se pode negar que o perigo de lesão de ordem irreparável recaia sobre a pessoa do recorrido e não da Autarquia, cujo prejuizo estaria adstrito somente a questão financeira.

Destarte, existindo no caso o que denomina-se de periculum in mora inverso, ou seja, um risco de lesão irreversível para a parte recorrida, inafastável
a conclusão pela
manutenção da decisão que concedeu o restabelecimento do beneficio.

Por fim, não se pode deixar de lembrar que a tese recursal ainda vai de encontro ao entendimento jurisprudencial desta Corte que, inobstante a existência de previsão legal de cessação do beneficio após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, estabelece a necessidade do contraditório e perícia médica.

A
propósito, vejamos o precedente da lavra do Eminente Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ALTA PROGRAMADA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART . 5º, LV, da CFRB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Não se desconhece que, na esteira do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estipulado para a duração do benefício e, na ausência de prazo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de sua concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma regulamentar.

2) A Corte Cidadã firmou entendimento no sentido da impossibilidade da cessação do pagamento do benefício previdenciário pela alta programada, sem que haja previamente perícia médica atestando a capacidade do segurado para desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CRFB/1988).

3) Não constitui demasia assinalar que a regra insculpida no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é expressa no sentido de que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

4) Nesse diapasão, a r. decisão atacada busca fundamentalmente resguardar referidos princípios, quando condiciona a cessação do benefício concedido à observância do contraditório e ampla defesa no seio de regular processo administrativo.

5) Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000182, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Diante do exposto, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5001820-72.2020.8.08.0000

A
GV
TE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A
GV
D
O
:

FERNANDO MARCIO SANTIAGO SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁIO – AUXÍLIO DOENÇA – CESSAÇÃO DE OFICIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – FRAGILIDADE DO SEGURADO – DECISÃO QUE PERMITIU A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO APÓS 120 DIAS – MANUTENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Segundo dispõe a legislação previdenciária, todo benefício concedido deverá estar acompanhado de um prazo de validade e não sendo a hipótese, ele deverá cessar em 120 dias.

II
–
Na esteira da jurisprudência dos tribunais pátrios,
a cessação do benefício previdenciário não poderá ocorrer sem que seja realizada previamente uma perícia para constatar a real necessidade do segurado.

III
–
Tratando de verba alimentar e estando o benefício previdenciário relacionado ao estado de saúde da pessoa, não há como presumir a sua melhora e suspender o pagamento.

IV
-
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO
nos termos do voto do relator.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.